Tribunal: TCU
Processo: 009.846/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para apuração de possíveis desvios de finalidade, violação à legalidade administrativa e ofensa ao princípio da impessoalidade por parte da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em razão da utilização de conteúdos ideológicos e doutrinários em cursos de formação técnica para servidores públicos, notadamente no MBA em Ciência de Dados e Inteligência Artificial Aplicada promovido pela instituição)

Inteiro teor:
Acórdão 6303/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis desvios de finalidade, violação à legalidade administrativa e ofensa ao princípio da impessoalidade por parte da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em razão de alegada utilização de conteúdos ideológicos e doutrinários em cursos de formação técnica para servidores públicos, notadamente no MBA em Ciência de Dados e Inteligência Artificial Aplicada promovido pela instituição (peça 1, p. 1-6). Considerando que os representantes alegam que diversos documentos oficiais e materiais de leitura obrigatória disponibilizados no referido MBA revelariam que a ENAP teria promovido cursos com conteúdo marcadamente ideológico, com abordagens de orientação política e doutrinária, supostamente incompatíveis com a missão institucional da Escola como órgão de Estado voltado à formação técnica e imparcial de servidores públicos; Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria não ser de competência do Tribunal, pois este Tribunal não exerce função de censura sobre o conteúdo de cursos ou materiais didáticos ofertados por órgãos públicos, tampouco atua como instância de controle de mérito pedagógico ou científico, sendo sua competência institucional restrita à fiscalização da execução orçamentária e financeira, bem como à verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos e despesas realizados pelos entes da administração pública federal, conforme previsto no art. 70 da CF; Considerando que os pedidos de fiscalização provenientes do Congresso Nacional devem observar os procedimentos estabelecidos na Resolução-TCU 215/2008, cujo art. 4o delimita o rol de legitimados para tais iniciativas, restringindo-o aos presidentes do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e das comissões técnicas ou de inquérito, desde que aprovadas pelas respectivas comissões; Considerando que solicitações de fiscalização formuladas por pessoas sem legitimidade não podem ser conhecidas (§ 1o do art. 4o da Resolução-TCU 215/2008), salvo se a unidade técnica identificar indícios de irregularidade, hipótese em que poderá propor a conversão do expediente em representação, nos termos regimentais (§ 2o do art. 4o); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer a presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, I, do Regimento Interno do TCU e do art.103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, inc. III, do RITCU, após o envio de cópia desta deliberação aos representantes, conforme os pareceres emitidos nos autos (peças 5-6). 1. Processo TC- Processo 009.846/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Caroline de Toni - Deputada Federal (PL/SC), Carlos Jordy - Deputado Federal (PL/RJ), André Fernandes de Moura - Deputado Federal (PL/CE), Luiz Philippe de Orleans Bragança - Deputado Federal (PL/SP), Gilson Marques Vieira - Deputado Federal (NOVO/SC), Mauricio Bedin Marcon - Deputado Federal (PODE/RS). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Escola Nacional de Administração Pública. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.